Tribunal: TJES
Processo: 5001488-32.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001488-32.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAMON FERREIRA DUTRA

COATOR: 1° VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato supostamente coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, nos autos da ação penal nº 0001497-94.2023.8.08.0050. O impetrante sustenta o reconhecimento indevido da reincidência, sob o argumento de que, à época da prática do crime, já teria transcorrido o período depurador, razão pela qual o paciente seria tecnicamente primário. Requer o afastamento da reincidência, a consequente alteração na guia de execução penal, a adequação do regime de cumprimento da pena para o semiaberto e o redimensionamento da pena com a incidência da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a adequação da via do habeas corpus para a análise da alegada ilegalidade no reconhecimento da reincidência; e (ii) a possibilidade de afastamento da reincidência por meio do writ, com a consequente readequação do regime de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo cabível, no caso, a interposição de agravo de execução penal.

4. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reforça a impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo.

5. Apenas em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia admite-se a análise excepcional do pedido no bojo do habeas corpus, o que não se verifica no caso concreto.

6. A verificação da ocorrência do período depurador exige análise aprofundada de provas e documentos executórios, sendo incabível a revisão dessa matéria na via estreita do habeas corpus.

7. A ação de revisão criminal, e não o habeas corpus, é a via processual adequada para a reavaliação da reincidência, cuja competência recai sobre as Câmaras Criminais Reunidas, e não sobre a Primeira Câmara Criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Writ não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia.

2. A verificação do transcurso do período depurador, apta a afastar a reincidência, exige análise aprofundada de provas e documentos, sendo incabível sua apreciação na via do habeas corpus.

3. A ação de revisão criminal é o meio processual adequado para a discussão sobre o reconhecimento indevido da reincidência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 621 e 647; LEP, art. 66, III.

Jurisprudência relevante citada: TJES, HC nº 5001640-51.2023.8.08.0000; HC nº 5001505-05.2024.8.08.0000; HC nº 5001059-36.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
RAMON FERREIRA DUTRA
em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES, nos autos da ação penal nº 0001497-94.2023.8.08.0050.

O impetrante aduz, em breve síntese, que houve o reconhecimento indevido da reincidência nos autos da ação penal nº 0001497-94.2023.8.08.0050, uma vez que, quando da prática do crime apurado nos referidos autos, já teria ocorrido o transcurso do período depurador, de modo que o paciente seria tecnicamente primário.

Pugna pela concessão da ordem, "reconhecendo a primariedade do paciente e afastando os efeitos da reincidência, com a devida alteração na guia de execução penal, transferindo o Paciente para o Regime de Cumprimento de pena adequado, qual seja, o Regime Semiaberto" e o "redimensionamento da pena, afastando a Reincidência e aplicando a redução pela confissão espontânea".

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 12130189.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pelo não conhecimento do writ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
RAMON FERREIRA DUTRA
em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES, nos autos da ação penal nº 0001497-94.2023.8.08.0050.

O impetrante aduz, em breve síntese, que houve o reconhecimento indevido da reincidência nos autos da ação penal nº 0001497-94.2023.8.08.0050, uma vez que, quando da prática do crime apurado nos referidos autos, já teria ocorrido o transcurso do período depurador, de modo que o paciente seria tecnicamente primário.

Pugna pela concessão da ordem, "reconhecendo a primariedade do paciente e afastando os efeitos da reincidência, com a devida alteração na guia de execução penal, transferindo o Paciente para o Regime de Cumprimento de pena adequado, qual seja, o Regime Semiaberto" e o "redimensionamento da pena, afastando a Reincidência e aplicando a redução pela confissão espontânea".

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 12130189.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pelo não conhecimento do writ.

Pois bem.

Prefacialmente, devo consignar que a pretensão do impetrante está sujeita ao ajuizamento da ação revisional, sendo forçoso reconhecer a inadequação da via utilizada.

Nesse sentido, este eg. Tribunal de Justiça tem inúmeras decisões no sentido da impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo.

A despeito de tal constatação, em se tratando de flagrante ilegalidade ou teratologia, fica autorizada a análise da pretensão formulada no bojo do writ.

Contudo, não é a hipótese dos autos.

A ação de revisão criminal, cabível no presente caso, é de competência das Câmaras Criminais Reunidas, diferentemente do presente habeas corpus, que compete a eg. Primeira Câmara Criminal, o que é forçoso concluir que a excepcionalidade de análise da pretensão do impetrante na presente via deve ser de flagrante ilegalidade, o que não resta evidente.

Isso porque, em análise pertinente a esta via, não está constatado de plano a data do cumprimento da pena relativa a condenação anterior, a despeito da juntada do relatório da situação processual executória e da cópia da decisão Id. 12035444 pelo impetrante, além da consulta do sistema SEEU.

Assim, deve ser analisada em via própria se houve o decurso do período depurador, apto a afastar a reincidência e, por via de consequência, o regime fechado de cumprimento de pena.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.